Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0009509-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E S P A C H O Ao Apelante para juntar cópias das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, conforme determinado na decisão de ID. 24956214. Registro que o deferimento da Gratuidade de Justiça nos autos da Reclamação 41744/DF, contra decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, não tem o condão de influenciar a análise da presença dos pressupostos legais para concessão do benefício requerido nestes autos, porquanto tratam-se de lides totalmente distintas. Prazo derradeiro de 10 (dez) dias para a juntada da documentação ou o pagamento das custas do Recurso de Apelação. Após, conclusos. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator